Tribunal: CARF
Processo: 17460.000547/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000547/2007-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.956 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
JAUMAQ IND E COM DE MAQ INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 02-18.683, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte/MG, fls. 161 a 166:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização que, de acordo com o Relatório Fiscal de
fls. 44/47, refere-se a contribuições sociais destinadas a Seguridade Social
correspondentes à parte da empresa, inclusive a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa -
SAT/RAT e a destinada a Terceiros incidentes sobre o total da remuneração paga,
devida ou creditada a qualquer título aos segurados empregados e contribuintes
individuais, apurada em Folha de Pagamento e declarada em Guias de Recolhimento de
FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP, relativas ao período de 06/1998 a
12/2006. O débito foi consolidado em 12/03/2007 no montante de R$ 585.051,61
(quinhentos e oitenta e cinco mil e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos).
Informa a fiscalização que anexou à 1o via do Relatório, selecionados por amostragem,
os resumos das Folhas de Pagamento de segurados empregados das competências
citadas às fls. 44.
A documentação foi solicitada através do Termo de intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD de fls. 40/41 e a ação fiscal foi precedida de Mandado de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000547/2007-75
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.956 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000547/2007-75

Procedimento Fiscal - MPF n°. 09367418 e complementar de fls. 38/39, abrangendo o
período de junho/1998 a janeiro/2007, emitidos em 04/01/2007 e 12/01/2007, com
prazo de vigência até o dia 13/03/2007.
Os fatos geradores relativos a esta NFLD foram verificados por meio das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP e por meio das folhas de pagamento de segurados. As correspondentes
contribuições não foram integralmente recolhidas em época própria e as diferenças
estão devidamente discriminados no relatório DAD - Discriminativo Analítico do
Débito.
A empresa foi cientificada da presente NFLD em 14/03/2007, via postal conforme cópia
do AR acostada às fls. 85, apresentando defesa em 27/03/2007, assinada por seu
representante legal, às fls.89/90.
A empresa alega, em sua defesa, que os débitos referentes ao período de 06/1998 até
31/12/2001 estão cobertos pelo manto da prescrição, razão pela qual esse período fica
totalmente impugnado. Salienta que não constou do relatório que em dezembro do ano
de 2000, a notificada firmou termo de adesão ao REFIS. Afirma que, assim, fica
comprovado que a presente NFLD é nula de pleno direito, pois composta de débitos já
prescritos.
Além de solicitar a exclusão dos débitos pela adesão ao REFIS, a notificada aduz que
não concorda com os índices praticados de multa nos períodos cujas contribuições
deixaram de ser recolhidas.
Requer, portanto, que a notificação seja cancelada.
De acordo com o despacho de fls. 92, o processo foi encaminhado à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte, tendo em vista o disposto na
Portaria RFB n° 11.158, de 17 de outubro de 2007, publicada no D.O.U. de 19/10/2007.
Ao julgar a impugnação, em 30/7/08, a 9a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG
concluiu, por unanimidade de votos, pela procedência em parte do lançamento, reconhecendo a
ocorrência da decadência em relação às competências de 06/1998 a 11/2001 e consignando a
seguinte ementa no decisum:
FATOS GERADORES INFORMADOS EM GFIP. DÉBITO DECLARADO. NÃO
RECOLHIMENTO. SELIC. MULTA DE MORA.
A empresa fica obrigada a recolher as contribuições sociais decorrentes das
divergências verificadas entre o valor declarado em GFIP pelo próprio sujeito passivo e
os valores recolhidos através de Guias da Previdência Social.
As contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, pagas com atraso, ficam sujeitas aos
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC, e multa de mora, ambas de caráter irrelevável.
PREVIDENCIÁRIO.
DECADÊNCIA.
ART.
45
DA
LEI
N°
8.212./91.
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA SUMULA VINCULANTE N° 8.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu através da Súmula Vinculante n° 8 a
inconstitucionalidade formal do art. 45 da Lei n° 8.212/91 que fixava em dez anos o
prazo de decadência para o lançamento das contribuições sociais.
Na ausência de Lei Complementar a fixar especialmente o prazo para constituição de
créditos destinados a Seguridade Social, aplica-se os prazos previstos no Código
Tributário Nacional.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 3/11/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 203, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 205 e 206, em
22/5/09, alegando o que segue:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.956 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000547/2007-75

II.1 - PRELIMINAR
Os débitos referentes ao período de 06/1998 até 31/12/2001, estão cobertos pelo manto
da prescrição, razão pela qual esse período foi impugnado e teve provimento parcial, ou
seja, foi reconhecida a prescrição do período de junho/1998 a novembro/2001
II. 2 - MÉRITO
Se não for aceita a preliminar acima arguida, a recorrente contesta a NFLD combatida
também pelo mérito, como se segue:
O sábio auditor não levou em consideração, pois não constou do relatório que em
dezembro do ano de 2.000, a recorrente firmou termo de adesão ao REFIS cuja conta
recebeu o número 940.000.132.700, fato também não considerado pelo ilustre julgador
de primeiro grau.
Houve o reconhecimento da adesão ao REFIS em 13/12/2000, tendo ocorrido o
deferimento em 26/04/2001 e a exclusão em 01/04/2002.
O período da inclusão, ou seja, de 13/12/2000 até 31/03/2002, a recorrente deve ser
considerada como optante pele Regime Especial, e assim, ter diminuído os encargos da
dívida.
Outro fato importante que o I. julgador não apreciou foram os excorchantes juros
acrescidos aos débitos. inaceitáveis. (sic)
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Segundo se infere da defesa, no entendimento da Recorrente teriam sido atingidas
pela decadência1 as competências de 06/1998 a 12/2001, e não apenas as competências de
06/1998 a 11/2001, como assim restou decidido no julgado a quo.
De fato, quando do lançamento, aplicava-se a regra prevista no art. 45 da Lei no
8.212, de 24/7/91, segundo a qual o direito de a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos
extinguia-se em 10 (dez) anos2, porém, em decorrência do julgamento dos Recursos
Extraordinários 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626, o STF editou, em 12/6/08, a Súmula
Vinculante no 8 (DOU 20/6/2008), nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.

1 Não se trata de prescrição, conforme alegado pela Recorrente.
2 Contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.956 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000547/2007-75

Por sua vez, ao analisar os efeitos da edição da Súmula Vinculante no 8 do STF,
assim concluiu o Parecer PGFN/CAT no 1617, de 1/8/08:
a) no caso do pagamento parcial da obrigação, independentemente de encaminhamento
de documentação de confissão (DCTF, GFIP ou pedido de parcelamento), o prazo de
decadência para o lançamento de ofício da diferença não paga é contado com base no §
4o, do art. 150, do Código Tributário Nacional;
b) no caso de não pagamento, nas hipóteses acima elencadas (com ou sem o
encaminhamento de documentação de confissão), o prazo é contado com base no inciso
I, do art. 173, do CTN;
Vejamos, então, o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei 5.172, de
25/10/66, a respeito:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição
do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento.
Como se vê, o prazo para a Seguridade Social apurar e lançar seus créditos passou
a ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nas hipóteses em que o tributo
obedeça ao regime de lançamento por homologação e desde que haja início de pagamento
(antecipação), ainda que parcial (art. 150, § 4o, do CTN), ou a contar do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de
inexistência de início de pagamento (art. 173, I, do CTN), ou na ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (parte final do § 4o, art. 150, do CTN).
Pois bem, pela regra do art. 173, inciso I, do CTN, as competências de 12/2001 e
seguintes não restaram atingidas pela decadência. Lembrando que em relação à competência
12/2001, o lançamento poderia ter sido efetuado até 31/12/07, pois qualquer ação fiscal em
relação a essa competência somente poderia ter sido realizada a partir de janeiro de 2002.
Contudo, pela regra do art. 150, § 4o, do CTN, terão sido atingidas pela
decadência as competências 12/2001, 01/2002 e 02/2002, se em relação a essas competências
houver antecipação de pagamento (recolhimento realizado antes do início da ação fiscal), uma
vez que o lançamento foi cientificado à Contribuinte em 14/3/07, segundo o AR de fl. 86.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.956 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000547/2007-75

Todavia, compulsando os autos, não localizamos o Relatório de Documentos
Apresentados (RDA), nem o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) e
nem algum outro documento capaz de atestar se houve ou não antecipação de pagamento em
relação a essas três competências.
Desse modo, considerando que há a possibilidade de ter havido antecipação de
pagamento (recolhimento) em relação às competências 12/2001, 01/2002 e 02/2002, impõe-se a
conversão do julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB) informe se houve recolhimento para essas competências, instruindo o processo com
o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do recolhimento.
Também deverá ser instruído os autos com o RDA e com o RADA.
Caso a RFB não localize recolhimento em sua base de dados, deverá ser intimado
o Contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e, sendo positiva a resposta, que
apresente um comprovante.
Após a diligência, os autos deverão retornar a este Conselheiro.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital